Tribunal: TJDFT
Processo: 0728687-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728687-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. AGRAVADO: PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. em face da decisão de ID: Num. 161894053, proferida nos autos de origem pelo MM. Juiz da Vara de Precatórias do DF, que rejeitou a impugnação apresentada pela parte devedora, ora agravante, homologando o valor dos honorários devidos ao perito nomeado. Em suas razões recursais (ID: Num. 46965859), a parte Requerida/Agravante informa que “o valor da não atualizado é de R$ 7.225.291,29, em 07/07/2021, atualizado referido valor teremos R$ 10.421.706,58, apenas do monto principal, sem contar com honorários advocatícios! Logo, 3% que receberia o perito, equivale a R$ 312.651,19! Valor absurdo para uma mera perícia”. Destaca que a proposta de honorários periciais está fora dos padrões aplicados em casos similares, visto que o valor fixado para o mesmo encargo foi inferior, fixado previamente e sem porcentagens. Aduz que, “caso não haja essa suspensão, haverá pagamento de honorários altíssimos ao perito, engrossando uma dívida cuja causa se discute ainda, no processo de número 1095653-76.2018.8.26.0100, em um processo onde se demonstra que a Agravada deve a Agravante e não o contrário”. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para fixar os honorários periciais sem porcentagem sobre a dívida. Preparo (ID: Num. 49063265). É o relatório. DECIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1704520/MT (Tema 988), pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Dito isso, segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É consabido que a fixação dos honorários periciais decorre da valoração da complexidade da prova técnica, do lugar de sua realização e do tempo exigido para a execução, bem como condições financeiras das partes, tudo em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Conforme exposto pelo agravante, há precedente em que, em caso similar, fixou-se honorários periciais em valor inferior e previamente estabelecido, diferentemente do estipulado na hipótese. Dessa forma, a plausibilidade na sua postulação é evidente. Ademais, vislumbro a existência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da decisão agravada, dada a inutilidade da reavaliação da questão em sede de recurso de apelação. Assim, neste momento preliminar, sem qualquer análise meritória, entendo prudente determinar a concessão do vindicado efeito suspensivo, para aguardar o julgamento do presente agravo pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador